Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (art. 781, I).
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada em preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e Súmula 33 Superior Tribunal de Justiça.
3. Se a ação foi ajuizada com o objetivo de executar título extrajudicial, a competência territorial é relativa e, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte executada, não pode o Juízo suscitado declinar de ofício da competência.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.